Tribunal: TJMT
Processo: 1030157-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1030157-53.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):
[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), WILSON VIEIRA GONÇALVES - CPF: 078.243.781-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, INCIDÊNCIA DE ENCARGOS FINANCEIROS PELA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO (CHEQUE ESPECIAL) E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

O material probatório anexado na ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade da alegação de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a parte Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
02/12/2020).

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WILSON VIEIRA GONCALVES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ressarcimento por Danos Materiais e Morais nº 103843517.2023.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu pedido de tutela de urgência, bem como a concessão da gratuidade de justiça, determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue/comprove o pagamento da referida obrigação, ou, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, comprovar, documentalmente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Em suas razões, alega que está comprovada a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que, sem sobra de dúvidas, autoriza a concessão da tutela provisória de urgência.

Afirma que, na situação dos autos, o dano é presumido (in
re

ipsa
), maiormente face à má prestação do serviço bancário ofertado, cabe ao Agravado, por isso, desincumbir-se em comprovar a regularidade nos empréstimos e transferências realizadas, ainda que contestados naquele mesmo dia, sendo-lhe devido à segurança operacional no cancelamento de tais transações realizadas, resguardando a situação econômica e desequilíbrio emocional do Agravante. Assevera que o perigo de dano, por sua vez, ficou inequivocadamente demonstrado: (i) pela possibilidade da negativação do nome do Agravante em razão da dívida fraudulentamente contraída; (
ii
) pela expressiva monta dos
valores das transações e contratações não reconhecidas que podem levar à constrição do patrimônio do Agravante por ocasião de execuções de valores inadimplidos, acarretando, ao final, cristalina situação de superendividamento; (
iii
) pelo fato de que, em não havendo a suspensão da exigibilidade pleiteada, continuarão a ser debitados mensalmente em sua conta corrente os valores referentes às operações indevidas, sobretudo decorrentes dos empréstimos contratados pelos golpistas, cujas parcelas mensais alcançam os respectivos valores de R$ 1.940,00 (um mil e novecentos reais) e R$ 201,04 (duzentos e um reais e quatro centavos), que já estão sendo debitadas automaticamente desde do dia 27/10/2023 (Id: 131345496) e que, também, poderão implicar superendividamento, à vista da previsão de utilização do limite de cheque especial.

Aduz que, em razão de não ter condições financeiras momentâneas de arcar com as despesas processuais, solicitou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e providenciou, para tanto, a juntada do comprovante de aposentadoria pelo INSS e da competente declaração de hipossuficiência que, por sua vez, goza de presunção juris tantum de veracidade, vide art. 99, § 3º do CPC.

Destaca que as custas processais e a taxa judiciária importam em um total de R$ 2.156,80 (três mil, setecentos e cinco reais e vinte e sete centavos), valor muito elevado para pagamento por parte do Agravante, já que a referida quantia corresponde à aproximadamente 40% (quarenta por cento) da sua renda líquida mensal.

Assim, requer a concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso para determinar: a imediata suspensão da exigibilidade de todo e qualquer débito oriundo das operações fraudulentas denunciadas nos autos, bem como da incidência de encargos financeiros pela utilização do limite de crédito (Cheque Especial); e, ainda, a sustação do envio do nome do Agravante ao rol dos maus pagadores (SPC/SERASA), tudo sob pena da imposição de multa.

Por fim, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, em razão da parte Autora não possuir condições de arcar com as custas processuais e recursais sem comprometer seu próprio sustento, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mérito, requer seja provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão combatida.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte apenas para determinar que o magistrado de piso dê andamento normal do feito, independentemente do pagamento das custas devidas, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 196670689).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 202826655).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO RODOLFO CÉSAR VASCONCELLOS MOREIRA, OAB/MT N.º
8719/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta
WILSON VIEIRA GONÇALVES
contra BANCO BRADESCO S/A, alegando que é aposentado e, via de consequência, beneficiário da previdência social sob o número 163.131.947-4, recebendo
mensalmente o seu benefício na conta corrente que mantém junto ao réu, na comarca de Cuiabá-MT.

Informa que, no dia 01/09/2023, dirigiu-se a uma agência bancária localizada no município de Chapada dos Guimarães-MT e por meio de um extrato de sua conta corrente observou diversas movimentações fraudulentas e não reconhecidas.

Afirma que, apesar das contestações apresentadas e
aprovadas ,
ou seja, o próprio banco reconhece a possibilidade de fraude nas transações, os valores devolvidos foram irrisórios frente o total transferido pelos estelionatários, exatamente em razão da ausência de saldo positivo nas contas usadas pelos criminosos.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e da tutela de urgência para suspender imediatamente: a cobrança das parcelas dos empréstimos n.º 485252390 e n.º 485333999 efetivados na conta corrente do Autor, tendo em vista serem oriundos de comprovada fraude; a cobrança de encargos financeiros incidentes ao limite de crédito do “cheque especial”, no importe total de R$ 10.958,70 (dez mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), utilizado pelos criminosos para fazer parte das transferências fraudulentas; e, ainda, a sustação do envio do seu nome ao rol dos maus pagadores (SPC/SERASA), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), justificado pela irreparabilidade do dano e da ameaça de um grave prejuízo que se pretende evitar.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela não comprovação da hipossuficiência do autor, razão pela qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Quanto ao pleito liminar, entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pedido, tendo em vista ser necessária maior dilação probatória sobre os fatos, com o devido contraditório.

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se, por bem, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

Quanto ao mérito, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Por mais que a parte autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial,
principalmente porque, na ação originária, a parte Requerida ainda não apresentou resposta.

Além disso, verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento do Agravante e a capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO
CONTRA CHEQUE
. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI nº 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
02/12/2020).

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Esse parece um caso que difere daquelas demandas em massa, porque, pelo que se verifica, foram feitos dois empréstimos; um no valor de R$ 4.413,00 (quatro mil, quatrocentos e treze) e o outro no valor de

R$ 1.643,00 (mil seiscentos e quarenta e três reais), que
,
somados, corresponde
m
a sete vezes os valores que a parte recebe mensalmente na sua conta, qual seja, R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Fora isso, foram feitos vários pix para pessoas estranhas, que segundo ele, não conhece, todas no mesmo dia do empréstimo, em 30/08/2023, feito para uma tal de Dona Maria Helena e três pix para Lucas Mateus Prudêncio.

São movimentações que
se
pode considerar atípicas, até porque, feita a reclamação, o banco devolveu ao recorrente o valor transferido para Maria Helena da Rocha, de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais), no mês seguinte.

No entanto, a Dona Maria Helena da Rocha recebeu um pix de R$8.900,00 (oito mil e novecentos reais), e o banco devolveu somente R$1.030,00 (mil e trinta reais).

Já no caso de Lucas Mateus, este recebeu três pix: um de R
$
6.000,00 (seis mil reais), R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 7.699,99 (sete mil e seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e o autor, aqui agravante recebeu
a
devolução do banco d
e
um pix de R$ 90, 00 (noventa reais).

Há movimentação atípica, também, no dia 31/08, um dia depois do empréstimo, em que foi feito um pix para a dona Gabriela Neres
d
e R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) e o banco fez a devolução no valor de R$ 0,82 (oitenta e dois centavos).

Enfim, são situações atípicas e irregulares, que data vênia, com o maior respeito ao voto de Vossa Excelência, demanda dilação probatória, mas já identifica possibilidade de suspensão desses empréstimos sob pena de prejudicar toda conta financeira desse agravante.

Como que o banco faz a devolução a ele de um valor de R$ 1.030, 00 (mil e trinta reais), mês seguinte, referente
à
Dona Maria Helena da Rocha e o suposto falsário aqui recebeu em nome dessa Maria Helena da Rocha R$ 8.900, 00 (oito mil e novecentos reais)?

Há algo estranho nessa história que precisa ser investigada, como Vossa Excelência colocou, por dilação probatória.

Mas, nesse passo, diante dessas circunstâncias, peço vênia para dar maior guarida à palavra do consumidor, a parte mais fraca da relação, para suspender esses empréstimos, sobre pena de inviabilizar a conta bancária desse agravante.

E com relação à justiça gratuita, acompanho Vossa Excelência para a concessão.

É como
voto.
-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR
- PRESIDENTE
):

Desembargadora Maria Helena,
mantém o voto anterior?

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Pelo que entendi,
Vossa Excelência somente decidiu
com relação
à justiça gratuita
, e manteve o restante
.

N
ão mud
ei
minha
opinião
,

mantenho o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024